Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0722996-09.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO PAN S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A APELADO: CLEONICE RODRIGUES DE OLIVEIRA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que, conquanto determinada pelo d. juízo a quo a intimação dos réus BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. e Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. para se manifestar acerca do recurso de apelação interposto pelo também réu Banco Pan S.A. (IDs 19771689 e 19771698), não consta dos autos certidão de ausência de resposta da parte. Igualmente, embora intimados, não consta dos autos certidão de ausência de resposta dos réus Banco Pan S.A. e Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. ao apelo interposto por BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. (IDs 19771695 e 19771698). Em razão da irregularidade constatada, encaminhem-se os autos à Vara de origem para que informe quanto a apresentação ou não de contrarrazões, pelas partes apontadas. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2020 15:54:36. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargador